Tribunal: TCU
Processo: 011.472/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenando-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de irregularidades no segundo, terceiro e quarto termos de aditamento de contrato cujo objeto foi a implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW, localizada no Estado do Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Eliane Luzia Schmidt e pela empresa Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A. em face do Acórdão 2901/2020-TCU-Plenário , o qual apreciou tomada de contas especial originada do Acórdão 852/2016-TCU-Plenário , instaurada com o objetivo de apurar indícios de dano ao erário nos aditamentos contratuais relativos à implantação das obras da Usina Hidrelétrica São Domingos, localizada no Estado de Mato Grosso do Sul, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Eliane Luzia Schmidt e pela empresa Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. no mérito, rejeitar os embargos opostos pela Sra. Eliane Luzia Schmidt e acolher parcialmente os embargos opostos pela empresa Nova Engevix Engenharia e Projetos S.A., sem efeitos infringentes, apenas para prestar à segunda embargante os esclarecimentos constantes do voto condutor desta deliberação; 9.3. dar ciência desta deliberação às embargantes; e 9.4. após a realização das comunicações processuais, encaminhar os autos à Serur para exame de admissibilidade dos demais recursos interpostos contra o Acórdão 2901/2020-TCU-Plenário , alertando a mencionada unidade técnica de que, em atendimento à decisão liminar proferida no âmbito do processo judicial 1009179-91.2019.4.01.3400, o presente processo foi sobrestado exclusivamente em relação ao Sr. Ronaldo dos Santos Custódio.